Tribunal: STF
Processo: ARE 1264351
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirmou o entendimento do Juízo quanto à ausência de condenação do autor da ação popular à pena de litigância de má-fé, consideradas as premissas fáticas. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, os recorrentes apontam violado o artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal. Insurgem-se contra a isenção das custas judiciais e dos ônus da sucumbência, tendo por caracterizada a má-fé quando da propositura da demanda, ressaltando o conhecimento do autor da inexistência de ilegalidade e a intenção de promoção pessoal. 
    2. Colho do acórdão os seguinte trechos:
    De fato, a regularidade do pagamento da PAE em favor do magistrados estaduais já havia sido reconhecida, quando da propositura da ação popular, tanto pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto pelo Tribunal de Contas do Estado, além de ter sido ordenado pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, a mera improcedência do pedido formulado pelo autor popular não implica em reconhecimento de má-fé processual.
    A propositura prévia de procedimentos administrativos versando sobre a mesma matéria tampouco obsta a discussão judicial do tema, por força do que dispõe o art. 5°, XXXV, da Constituição Federal. Da mesma forma, as considerações acerca da propositura da demanda a apenas com a "finalidade de promoção pessoal" não vieram amparadas por prova cabal, não sendo suficientes para o reconhecimento do autor como litigante de má-fé. 
    O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado em ambas as Turmas do Supremo. Confiram com as seguintes ementas: 
    Ação Popular. Sucumbência do autor. Ofensa, no caso, ao artigo 5º, LXXIII, da Carta Magna. - Sendo inequívoco que o recurso extraordinário alega que houve ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição, o entendimento prevalente desta Corte é no sentido de que não é de acolher-se a preliminar de que o recurso extraordinário não deve ser conhecido por faltar a indicação de que ele é interposto com fundamento na letra "a" do inciso III do artigo 102 da Constituição. - Por outro lado, é inequívoco, também, que houve o prequestionamento dessa questão constitucional, porquanto ela surgiu no momento em que foi prolatado o acórdão que deu provimento à apelação, tendo o ora recorrente interposto embargos de declaração para prequestioná-la, não se frustrando esse intento pelo fato de o acórdão que rejeitou os embargos ter entendido, erroneamente, que não cabia esse recurso. - A não ser quando há comprovação de má-fé do autor da ação popular, não pode ele ser condenado nos ônus das custas e da sucumbência (artigo 5º, LXXIII, da Constituição). Precedentes da Corte. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (recurso extraordinário nº 221.291/RJ, Primeira Turma, relator ministro Moreira Alves, acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de junho de 2000). 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – AÇÃO POPULAR (CF, ART. 5º, LXXIII) – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – MATÉRIA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – PRECEDENTES – ISENÇÃO, NO CASO, DE CUSTAS JUDICIAIS E DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, EIS QUE NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ DO AUTOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM PARTE.” (embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento nº 830.491/RJ, Segunda Turma, relator ministro Celso de Mello, acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de dezembro de 2014).
    Por fim, tendo o Colegiado de origem assentando a ausência de provas aptas à condenar o autor como litigante de má-fé, somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo interposto pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e Leo Lima e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator